Tribunal: STJ
Processo: 1014992-71.2022.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2110649 - SP (2023/0418234-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: RAIMUNDA LEITE FERNANDES
ADVOGADO
: ALEXANDRE SCIAMMARELLA MARCELINO DE SOUZA -
SP260904
AGRAVADO
: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA SILVIANO FRANCISCO - SP138605
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESILIÇÃO DE CONTRATO DE
COMPRA E VENDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS. RETENÇÃO DOS
VALORES PREVISTOS NO ARTIGO 32 DA LEI 6766/79. VALOR ILÍQUIDO
AFERÍVEL. ARBITRAMENTO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO A SER
OBTIDO. LIQUIDAÇÃO POR MERO CÁLCULO. TEMA 1076/STJ. NÃO PROVIDO.
1. A existência em tese de proveito econômico a ser obtido em razão do provimento
principal implica que o valor dos honorários sucumbenciais seja arbitrado com base no
valor respectivo, ainda que sujeito à liquidação, afastando a aplicação dos critérios
subsidiários do valor da causa e equidade, em observância ao que previsto no § 2o do
artigo 85 do CPC/15 e precedente em repetitivo desta Corte (Tema 1076/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/08/2025
25/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA49882781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 0dc419c6-39ff-4780-b8a0-87e2582fccd4

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2110649 - SP (2023/0418234-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: RAIMUNDA LEITE FERNANDES
ADVOGADO
: ALEXANDRE SCIAMMARELLA MARCELINO DE SOUZA -
SP260904
AGRAVADO
: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA SILVIANO FRANCISCO - SP138605
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESILIÇÃO DE CONTRATO DE
COMPRA E VENDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS. RETENÇÃO DOS
VALORES PREVISTOS NO ARTIGO 32 DA LEI 6766/79. VALOR ILÍQUIDO
AFERÍVEL. ARBITRAMENTO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO A SER
OBTIDO. LIQUIDAÇÃO POR MERO CÁLCULO. TEMA 1076/STJ. NÃO PROVIDO.
1. A existência em tese de proveito econômico a ser obtido em razão do provimento
principal implica que o valor dos honorários sucumbenciais seja arbitrado com base no
valor respectivo, ainda que sujeito à liquidação, afastando a aplicação dos critérios
subsidiários do valor da causa e equidade, em observância ao que previsto no § 2o do
artigo 85 do CPC/15 e precedente em repetitivo desta Corte (Tema 1076/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Raimunda Leite Fernandes contra
decisão de fls. 387-388 que acolheu os embargos de declaração para reconhecer a
omissão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, determinando a
redistribuição dos ônus sucumbenciais com base na sucumbência recíproca.
Nas razões do presente recurso, a agravante defende que, apesar do
acolhimento dos embargos de declaração, a decisão singular deixou de arbitrar os
honorários por equidade, ante ao irrisório/nulo proveito econômico obtido com a
demanda.
Aduz que, conforme o artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, os
honorários devem ser arbitrados sobre o valor atualizado da causa ou por equidade,
devido à ausência de proveito econômico. Requer que os honorários sucumbenciais
sejam calculados sobre o valor atualizado da causa ou fixados por equidade.
Foi juntada impugnação da Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda.
(fls. 416-419), aduzindo que a decisão recorrida é irrepreensível e que os honorários
devem observar a regra legal, já que houve condenação consistente nos valores a
serem devolvidos à recorrente.
Documento eletrônico VDA49397767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:03
Código de Controle do Documento: 9cf387db-cf59-4d29-962c-dffdc4ca5a54

Defende que o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil não se aplica,
pois houve condenação.
Alega que a ação é simples e pouco exigiu do trabalho e tempo do
advogado da parte contrária. Requer que seja negado provimento ao agravo interno,
mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Ao contrário do que se sustenta a parte agravada, existe proveito econômico
a ser obtido no provimento adotado na decisão agravada, justificando o arbitramento
de honorários sucumbenciais com base no valor equivalente, em observância ao que
previsto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Com efeito, na decisão agravada, apenas se excluiu o pagamento de taxa
de fruição do montante da condenação da parte agravada, em razão da resilição
unilateral da promessa de compra e venda por iniciativa do comprador, tratando-se de
terreno não edificado (fls. 370-374).
De toda forma, ficou mantida a condenação da parte agravada a devolver os
valores já pagos pelo promitente adquirente, deduzidos apenas o valor de 10% do
valor atualizado do contrato, conforme previsto, além das parcelas vencidas em atraso
e demais retenções autorizadas pelo artigo 32-A, III e IV, da Lei n. 6.766/79.
Portanto, existente proveito econômico a ser obtido com a devolução dos
valores já pagos ao agravante, não há como afastar essa base de cálculo para o
arbitramento de honorários sucumbenciais, porquanto em conformidade com o que
previsto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Não se olvida da iliquidez do valor a ser devolvido à agravante, tendo em
vista que não foi delimitada a quantia exata a ser restituída a ela, conforme extraio da
parte dispositiva da sentença (fl. 259), mantida pelo acórdão recorrido, uma vez que
não abrangida pelo efeito substitutivo da apelação.
De toda forma, ainda que se trate de valor ilíquido, o proveito econômico da
parte agravada pode ser delimitado por mero cálculo aritmético, não havendo cogitar-
se, por ora, enquanto não delimitado o valor respectivo, no arbitramento de honorários
sucumbenciais com base no valor da causa ou mesmo por equidade.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. PROVIMENTO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 2o, DO
CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR DA CAUSA. RECURSO
PROVIDO.
1. A jurisprudência firmada na Segunda Seção desta eg. Corte é no sentido de que
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com
observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo
estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, inclusive nas demandas julgadas
Documento eletrônico VDA49397767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:03
Código de Controle do Documento: 9cf387db-cf59-4d29-962c-dffdc4ca5a54

improcedentes ou extintas sem resolução do mérito, sendo subsidiária a aplicação
do art. 85, § 8o, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das
hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão
Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
).
29/3/2019
2. Hipótese em que, julgado procedente em parte o pedido de prorrogação do
vencimento de dívida estabelecida em cédula de crédito rural, os honorários
advocatícios devem ser arbitrados de acordo com o § 2o do art. 85 do CPC/2015 e
fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, a ser apurado em
liquidação de sentença.
3. Agravo interno provido.
(AgInt no REsp n. 1.802.510/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, REPDJe de
, DJe de
.)
10/12/2019
05/03/2020
19/12/2019
Portanto, existente proveito econômico a ser obtido pela agravante, não há
razão para alterar o provimento adotado na decisão agravada, em que se concluiu que
o valor dos honorários sucumbenciais deveriam ser arbitrados com base em 10% do
proveito econômico obtido, em conformidade com o que decidido em precedente em
repetitivo desta Corte (Tema 1076), no qual fixada a seguinte tese:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os
valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos
§§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na
lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da
condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da
causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou
não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49397767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:03
Código de Controle do Documento: 9cf387db-cf59-4d29-962c-dffdc4ca5a54

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.110.649 / SP
Número Registro: 2023/0418234-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10149927120228260100
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAIMUNDA LEITE FERNANDES
ADVOGADO
: ALEXANDRE SCIAMMARELLA MARCELINO DE SOUZA -
SP260904
RECORRIDO
: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA SILVIANO FRANCISCO - SP138605
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAIMUNDA LEITE FERNANDES
ADVOGADO : ALEXANDRE SCIAMMARELLA MARCELINO DE SOUZA - SP260904
AGRAVADO
: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA SILVIANO FRANCISCO - SP138605
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA49868386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:56:36
Código de Controle do Documento: 41a0a63a-6a9b-48f4-b25d-8598f57d57d6

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49868386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:56:36
Código de Controle do Documento: 41a0a63a-6a9b-48f4-b25d-8598f57d57d6